Tribunal: TJPA
Processo: 0845638-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845638-02.2018.8.14.0301

APELANTE: HILARIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0845638-02.2018.8.14.0301

APELANTE:
HILÁRIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA

APELADO:
BANCO ITAÚCARD S.A

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e repetição de indébito em contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, nas tarifas bancárias e na contratação de seguro prestamista.

A capitalização mensal de juros é permitida nos termos da legislação aplicável (Lei nº 10.931/2004), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. As tarifas bancárias estão respaldadas pela regulamentação do Banco Central e foram devidamente informadas.

O seguro prestamista, previsto como contratação facultativa, foi firmado com ciência do consumidor, sem indícios de imposição ou venda casada. O contrato observa os princípios da boa-fé, transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo comprovação de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva, não há fundamento para a revisão contratual ou restituição dos valores cobrados.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Hilário Ferreira dos Santos Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou
improcedente
a ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada pelo apelante em face do Banco Itaúcard S.A.

Na origem, o autor alegou ter celebrado, em 20 de outubro de 2015, um contrato de financiamento visando à aquisição de um veículo Fiat Uno Way, pelo valor de R$ 19.500,00. O contrato previa o pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 731,68, com taxa de juros efetiva de 2,72% ao mês. O autor aduziu que os encargos financeiros, notadamente a capitalização de juros, a cobrança de tarifas e os encargos moratórios, apresentavam-se abusivos e não foram devidamente informados, infringindo os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustentou ainda que já havia quitado cerca de R$ 19.023,68, sendo desproporcional o saldo devedor remanescente de R$ 16.096,96, configurando enriquecimento ilícito por parte do banco. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais para afastar a capitalização de juros, reduzir os juros remuneratórios para a média de mercado, excluir encargos moratórios e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifas e encargos considerados abusivos.

O banco réu, em contestação, defendeu a validade do contrato firmado, afirmando que todas as cláusulas estavam em conformidade com a legislação vigente e que o autor, ao aderir ao contrato, teve ciência inequívoca de seus termos. Alegou a inexistência de abusividade nos juros aplicados, uma vez que a taxa pactuada encontra respaldo no mercado financeiro, bem como a regularidade das tarifas cobradas.

Na sentença, o Juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido, fundamentando que o contrato de financiamento foi validamente celebrado, não havendo elementos que comprovassem a abusividade das cláusulas apontadas. A sentença destacou que a capitalização mensal dos juros está expressamente prevista no contrato e é permitida pela legislação aplicável, especialmente no caso de cédulas de crédito bancário. Reconheceu, ainda, que as tarifas bancárias, como a tarifa de cadastro, possuem respaldo na regulamentação do Banco Central e foram informadas previamente ao consumidor.

Em suas razões de apelação, o autor reiterou os argumentos iniciais, afirmando que a capitalização diária dos juros e a taxa aplicada violam os princípios da transparência e da boa-fé contratual previstos no CDC, configurando onerosidade excessiva. Alegou também que as cláusulas contratuais eram leoninas, redigidas unilateralmente pelo banco, sem possibilitar discussão ou modificação substancial pelo consumidor. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a abusividade das cláusulas, revisando os encargos financeiros e determinando a repetição em dobro do indébito.

O apelado, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o contrato está em consonância com a legislação e que as taxas pactuadas são compatíveis com a média de mercado. Sustentou que o autor não comprovou qualquer irregularidade na cobrança dos valores e que não há subsídios para caracterizar abusividade nos encargos.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é cabível (Art. 1009, CPC) e tempestivo. Contrarrazões tempestivas. A parte recorrente é beneficiária de justiça gratuita no primeiro grau, pelo que mantenho a gratuidade para o presente recurso.

Preliminar – Inexistência de cerceamento de defesa

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial. A controvérsia acerca da abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à capitalização de juros e à cobrança de tarifas bancárias, pode ser analisada por meio das provas documentais já presentes nos autos, como o contrato firmado entre as partes e os extratos apresentados.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, a produção de prova somente é necessária quando os elementos existentes nos autos são insuficientes para a formação do convencimento judicial. No presente caso, o magistrado de primeiro grau constatou que a documentação constante dos autos era plenamente suficiente para a análise das questões postas em juízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar sua necessidade e utilidade para a solução do litígio. Apenas em situações onde a ausência de prova específica comprometa a análise do mérito é que se pode cogitar a nulidade por cerceamento de defesa, o que não ocorre aqui.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"O julgador é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa se o magistrado, considerando a matéria suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, indefere a produção de outras provas."
(
STJ, AgInt no REsp 1.894.498/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/02/2021
).

No caso em análise, a questão gira em torno da suposta abusividade de cláusulas contratuais e encargos financeiros, matéria amplamente delimitada nos documentos já acostados. Não há, pois, necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, sendo incabível a arguição de cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento.

Regularidade do contrato e ausência de abusividade

Analisando-se as cláusulas contratuais e os documentos acostados, não se constatam abusividades aptas a justificar a revisão judicial pleiteada.

Capitalização de Juros

A capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato, é permitida nos termos da legislação aplicável, especialmente a Lei nº 10.931/2004, que regula as cédulas de crédito bancário. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do sistema financeiro desde que haja previsão expressa, como no caso dos autos.

No caso dos autos, o contrato firmado entre o autor e o Banco Itaúcard S.A. possui cláusula expressa que estabelece a capitalização mensal dos juros, conforme identificado nos documentos anexados ao processo
. O contrato estipula claramente que os juros incidir
ã
o mensalmente sobre o saldo devedor.

Embora o apelante tenha alegado desconhecimento sobre os termos contratados e falta de explicações adequadas pelo banco, é importante destacar que o instrumento contratual assinado continha tais informações de forma ostensiva, o que demonstra que o consumidor teve a oportunidade de tomar ciência dos encargos financeiros aplicáveis.

A legislação autoriza a capitalização mensal desde que esta esteja expressamente prevista no contrato, conferindo segurança jurídica às instituições financeiras e aos consumidores.

A jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo após o julgamento do
REsp nº 973.827/RS
(2007/0179072-3), processado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), estabelece que:

"A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada."

O contrato detalha, de forma ostensiva e acessível, os encargos financeiros aplicáveis, incluindo a capitalização de juros. Ao assinar o contrato, o consumidor aderiu voluntariamente às condições pactuadas.
Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha sido induzido a erro ou privado de informações essenciais. O contrato respeita o dever de clareza e informação previsto no CDC (arts. 4º, 6º e 52).

Taxa de Juros Remuneratórios

Os juros remuneratórios contratados, à razão de 2,72% ao mês, encontram-se dentro da média praticada no mercado financeiro, conforme demonstrado pelo apelado em contrarrazões. Não há qualquer indício de que a taxa pactuada seja exorbitante ou desproporcional, inexistindo, portanto, fundamento para intervenção judicial nesse ponto.

Cobrança de Tarifas e Comissão de Permanência

As tarifas bancárias cobradas, como a tarifa de cadastro, possuem respaldo na regulamentação do Banco Central e foram devidamente informadas ao consumidor no momento da celebração do contrato. Não há evidência de cobrança de taxa de registro de contrato, e os valores contratados referem-se exclusivamente aos serviços ajustados.

A comissão de permanência, por sua vez, é compatível com a legislação e a jurisprudência do STJ, sendo vedada apenas sua cumulação com outros encargos moratórios, o que não ocorreu no presente caso.

Transparência e Ciência Contratual

Os termos contratuais foram apresentados de forma clara ao apelante, que, ao aderir ao contrato, anuiu expressamente às condições pactuadas, inclusive quanto ao valor das parcelas e encargos financeiros. Não há nos autos qualquer evidência de que o consumidor tenha sido induzido a erro ou de que tenha havido violação aos princípios da boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Regularidade da contratação do seguro

No caso concreto, o contrato firmado entre o autor e o Banco Itaúcard S.A. incluía a possibilidade de contratação do seguro, como destacado na cláusula específica do contrato anexado aos autos
.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do seguro prestamista desde que sua contratação seja opcional e informada. No julgamento do
REsp nº 1.639.320/SP
, a Segunda Seção firmou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Ademais, o STJ entende que a liberdade de escolha do consumidor e a transparência na contratação são elementos essenciais para validar a inclusão do seguro
.

O contrato analisado dispõe claramente que a contratação do seguro é opcional e condicionada à manifestação expressa do cliente. Não há qualquer evidência nos autos de que tenha ocorrido imposição ou venda casada. A cláusula contratual destaca a possibilidade de cancelamento a qualquer momento, reforçando o caráter facultativo
.

Os documentos dos autos não indicam que o consumidor tenha solicitado o cancelamento do seguro em momento anterior à presente ação. Esse fato reforça a presunção de que o autor tinha ciência da contratação e da validade do serviço contratado
.

Desta forma, a
sentença proferida pelo Juízo de origem examinou com acuidade os fatos e fundamentos da demanda, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Inexistem razões para reforma, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do presente voto.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025